Tribunal: TJES
Processo: 0000022-08.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-08.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DONA ROCHA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000022-08.2024.8.08.0038
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia
Recorrente: Leonardo Doná Rocha
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA JUDICIALIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Leonardo Doná Rocha contra a sentença que o condenou às penas de 9 anos e 8 meses de reclusão, além de 676 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem prova judicializada apta a embasar o édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Definir se os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão do apelante, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, possuem idoneidade para fundamentar a condenação;
(ii) Verificar a existência de vícios que comprometam a validade do édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são corroborados por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, quando não há indícios de suspeição ou desvio de conduta.

As provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao recorrente, não havendo qualquer vício a comprometer a validade da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Depoimentos de policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio probatório idôneo para embasar condenação penal. 2. A existência de laudo pericial corroborando tais depoimentos reforça a validade da prova."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.285.325/GO, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 26/11/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000022-08.2024.8.08.0038

APELANTE:
Leonardo Doná Rocha

APELADO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cinge-se a presente apelação criminal à insurgência de Leonardo Doná Rocha contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o condenou às penas de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a defesa que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não submetidos ao contraditório, pleiteando a absolvição por ausência de provas judicializadas aptas a embasar o édito condenatório.

Narra a denúncia, em síntese que, no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 19h38min, na Avenida Belo Horizonte, n° 0, Bairro Filomena, Nova Venécia/ES, o denunciado, trazia consigo drogas e munições em desacordo com determinação legal.

1. Validade do depoimento policial como prova judicializada

Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão do apelante foram colhidos sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que reafirmaram a narrativa apresentada na fase inquisitorial.

A testemunha policial militar,
Juliano Bolsonelo Aguiar
, em Juízo, relatou que estavam em patrulhamento no bairro Rúbia, em Nova Venécia/ES, quando receberam informações, via rádio, de que um indivíduo estaria de posse de uma submetralhadora, ameaçando pessoas, no bairro Filomena, contudo, não encontraram. Todavia, tomaram conhecimento de que se tratava do réu e, em diligências posteriores, abordaram o acusado conduzindo um veículo, em sua posse foi apreendido quantia em dinheiro e celular, no veículo, localizaram um carregador de submetralhadora, munições e droga. Na oportunidade, o réu admitiu somente a propriedade do carregador e das munições, negando a propriedade dos entorpecentes
.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos prestados por agentes públicos em juízo como meio probatório suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.
2.
3. 4. As alegações da Defesa de contradição na condenação, pela suposta ausência de materiais típicos do tráfico, são infundadas, uma vez que as circunstâncias

descritas demonstram a prática do tráfico, conforme entendimento jurisprudencial consolidado de que depoimentos de policiais são válidos quando prestados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos.

5. 6. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.285.325/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado

em 5/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

No caso em apreço, não há qualquer indício de suspeição ou desvio de conduta por parte dos agentes públicos que realizaram a prisão, e suas declarações, além de detalhadas, encontram respaldo nos autos, especialmente no laudo pericial que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, conforme afirma o Ministério Público em sede de contrarrazões, conforme ID 9443543.

2. Conclusão

Assim,
diante da regularidade da prova produzida em juízo
, consubstanciada nos depoimentos dos policiais e corroborada pelos demais elementos constantes nos autos, única matéria debatida em sede de apelo, inexiste qualquer vício que comprometa a validade do édito condenatório.

Dessa forma, voto pelo
desprovimento do recurso
, mantendo a sentença condenatória proferida em primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar